Tribunal: TJMT
Processo: 1024062-44.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024062-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AECIO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 568.358.501-59 (APELANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDVAN FERREIRA LUCAS - CNPJ: 14.040.010/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO EXPRESSA AO CREDOR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE MANTIDA. NOVAÇÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, excluindo a responsabilidade do embargante em relação a um dos contratos executados, mas mantendo sua obrigação quanto aos demais.

2.

O embargante sustenta que deveria ser exonerado como avalista, que houve novação da dívida e que o banco agiu de má-fé ao prosseguir com a cobrança, pleiteando repetição do indébito e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em verificar se:
(i) O avalista foi exonerado de suas obrigações mediante simples comunicação ao credor; (ii) A alegação de novação pode ser apreciada em sede recursal; (iii) Há fundamento para condenação do credor por má-fé e repetição do indébito; (iv) A distribuição da sucumbência deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exoneração do avalista exige comunicação expressa ao credor, acompanhada de pedido formal de exclusão da responsabilidade. A mera comunicação da alteração do quadro societário não é suficiente para afastar a obrigação.
5. A alegação de novação não foi suscitada na instância originária, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação nos termos do art. 1.014 do CPC.
6. A repetição do indébito exige prova de pagamento indevido e má-fé do credor, o que não se verifica no caso, pois a execução prosseguiu regularmente diante da ausência de exoneração formal.
7. Quanto à sucumbência, o embargante obteve êxito parcial, mas eventual redistribuição implicaria em imposição de honorários a ele próprio, o que configuraria
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A exoneração do avalista exige comunicação expressa e formal ao credor. 2. A alegação de novação da dívida não pode ser analisada em grau recursal se não arguida na origem. 3. A repetição do indébito requer prova de pagamento indevido e má-fé do credor. 4. A revisão da distribuição da sucumbência não pode resultar em agravamento da posição do recorrente, sob pena de reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.014; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2408488/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1951717/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2095130/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
AÉCIO DE CAMPOS MOREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
que acolheu em parte o pedido formulado nos autos dos
Embargos à Execução

movida em face de
BANCO BRADESCO S/A,
em razão da
Ação de Execução no 1017398-94.2024.8.11.0041
.

Nas razões recursais constantes do ID 267800271, o Apelante sustenta que nã
o concedeu
anuência expressa para figurar como avalista no contrato no 15757065
, firmado em 25/07/2022; que não houve
nova
ção da dívida sem sua ciência
, extinguindo sua obrigação, nos termos dos
artigos 360, I, e 366 do Código Civil
.

Alega, ainda, que
s
olicitou formalmente a sua exoneração como avalista
, mas o banco
permaneceu em silêncio
, o que configuraria concordância tácita.

Destacou que
o banco agiu de má-fé
, ao omitir que o apelante não fazia mais parte da empresa devedora principal, mantendo a cobrança indevida.

Requer, ainda, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da parcial procedência dos embargos.

Intimado, o Apelado deixou o prazo decorrer
in albis
.

Sem pagamento de custas, vez que beneficiado pela justiça gratuita, conforme certidão de ID. 268029290.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
AÉCIO DE CAMPOS MOREIRA
, opôs
Embargos à Execução

em face da
Ação de Execução no 1017398-94.2024.8.11.0041,
movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, o qual visava o recebimento do valor de R$ 135.543,85, em razão do inadimplemento dos contratos no 007892933 celebrado na data de 02/05/2019 e o contrato no 15757065, celebrado em 25/07/2022, vez que o AÉCIO seria avalista nos contratos das dívidas contraídas pela empresa
Conveniência Gold Espetos Grill LTDA.

Os embargos visam a exoneração da dívida, sob a alegação de que não assinou o contrato como avalista, não podendo ser lhe imputada a responsabilidade pelo pagamento.

Diante desse cenário, a
d. Magistrada
a quo
acolheu parcialmente os embargos à execução,
excluindo a obrigação relacionada ao contrato no 15600427, mas mantendo a responsabilidade do embargante pelos contratos no 17892933 e no 15757065.

Diante da sentença, apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

I.

O apelante alega que solicitou sua
exoneração como avalista
e que o silêncio do banco configuraria anuência tácita, conforme jurisprudência.

Todavia,
dos documentos juntados pelo Apelante
, verifica-se que
ele informou a alteração do quadro societário
, bem como solicitou informações acerca da existência de pendências. No entanto, não há nos autos qualquer
solicitação expressa para a exoneração das garantias prestadas
. Senão vejamos:

Consigno que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a mera comunicação da alteração do quadro societário não é suficiente para afastar a responsabilidade do garantidor
.

Para que haja a
exoneração das garantias prestadas
, é imprescindível
a notificação expressa ao banco
, acompanhada do
pedido formal de exclusão da responsabilidade
, sob pena de manutenção do vínculo obrigacional.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, no qual se discutia a exoneração de garantia prestada em cédula de crédito bancário. O agravante alegou que a notificação enviada à instituição financeira deveria ser considerada suficiente para exonerá-lo das obrigações assumidas enquanto sócio, incluindo o aval prestado . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada pelo agravante à instituição financeira é suficiente para exonerá-lo das garantias pessoais prestadas. III . Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ exige, além da comunicação da alteração do quadro societário, a formulação de pedido de exoneração das garantias. 4. A Corte local concluiu pela ausência de demonstração da exoneração da garantia, destacando que a notificação enviada se prestou apenas a informar a transferência de titularidade da empresa, sem requerimento de exoneração de garantias pessoais . 5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reanálise de elementos fático-probatórios, vedada pela Súmula 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo interno improvido.Tese de julgamento: 1. A retirada dos sócios não implica exoneração automática das garantias, exigindo-se comunicação e pedido de exoneração.Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n . 1.792.659/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022;AgInt no REsp n. 1 .960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2408488 PR 2023/0229796-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Portanto,
a responsabilidade do apelante como avalista persiste
, pois não houve comunicação formal à instituição financeira requerendo sua exoneração.

I.

Prosseguindo, quanto a tese de
novação da dívida,
contato que ela não foi arguida na fase de conhecimento, sendo suscitada apenas em sede recursal.

O ordenamento jurídico processual veda a inovação recursal, nos termos do
artigo 1.014 do Código de Processo Civil
, que determina que as questões de fato não debatidas na instância originária não podem ser apreciadas em grau de apelação, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública.

Como a novação exige prova inequívoca da intenção das partes em extinguir a obrigação anterior e substituí-la por uma nova, não se trata de questão que possa ser analisada de ofício pelo Tribunal, pois demanda instrução probatória e manifestação específica do juízo de origem
resta inviabilizado o conhecimento do pedido de reconhecimento da novação da dívida
por esta Corte Revisora.

II.

Ainda, entendo que não prospera a alegação de que o banco agiu de má-fé ao não processar o suposto pedido de exoneração e continuar a cobrança indevida, devendo ser condenado à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Isso porque a repetição do indébito em dobro só é cabível quando
houver cobrança indevida de valores já pagos
, o que
não se verifica no caso concreto
.

O banco apenas prosseguiu com a execução da dívida
porque o apelante não formalizou sua exoneração como avalista
, inexistindo qualquer ato abusivo ou doloso que justifique a condenação por má-fé.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO . COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA . DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL. 1
. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado . Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1951717 RJ 2021/0216092-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Assim,
não há fundamento para condenação por litigância de má-fé ou repetição do indébito
.

III.

Por fim, a sentença de primeiro grau, ao acolher parcialmente os embargos à execução,
não fixou honorários advocatícios em favor do embargante
, determinando que
cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo advogado
. O embargante, ao interpor o presente recurso, busca a condenação do embargado ao pagamento de honorários, argumentando que obteve êxito parcial nos embargos à execução.

No caso concreto, o embargante
contestou três contratos executados
, obtendo êxito
apenas quanto ao contrato no 15600427
, enquanto permaneceu responsável pelos contratos no 17892933 e no 15757065. Assim, verificando-se que o embargante obteve sucesso
em 1/3 da demanda
, enquanto o embargado prevaleceu em relação aos
2/3 remanescentes
, a distribuição da sucumbência deve ser ajustada da seguinte forma:

·

O
embargante arcará com 2/3 dos honorários advocatícios devidos ao embargado
;

·

O
embargado arcará com 1/3 dos honorários advocatícios devidos ao embargante
.

Como se vê, o acolhimento do recurso para fixar a sucumbência proporcional resultaria na imposição de honorários também ao embargante, ora Apelante, situação que agravaria sua posição processual, o que configuraria
reformatio in pejus
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao vedar a
reformatio in pejus
, determinando que o tribunal não pode agravar a situação do recorrente quando apenas ele interpõe recurso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA . NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente . 2.
Interposto o recurso apenas pelo devedor, é incabível a pretensão de majorar os honorários advocatícios, em observância ao princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus), devendo ser mantida a verba fixada no acórdão recorrido
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2095130 SP 2023/0310645-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) destaquei

Dessa forma, não é possível redimensionar a sucumbência para impor condenação proporcional ao embargante, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. Assim, diante da ausência de recurso do embargado, a sentença deve ser mantida quanto à distribuição dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
AÉCIO DE CAMPOS MOREIRA
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025